Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006323-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RAYANE CRISTINA CAMPOS BESERRA - CPF: 057.696.871-42 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006323-84.2024.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Restituição de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo contestado na lide.

A agravante alega que em razão de uma propaganda em rede social conhecida, acabou sendo vítima de golpe.

Explica que, acreditando que estava fazendo um investimento financeiro, fez a tratativa com o “corretor” o qual a ludibriou e com isso acabou fazendo uma transferência de R$1.000,00, o pagamento de dois boletos, um de R$ 101,01 e outro de R$499,00, um empréstimo de R$1.000,00, e um PIX de R$9.500,00.

Diz que quando fez a transferência ao falsário, recebeu uma notificação do Banco informando sobre a
“suspeita de fraude detectada – Outros clientes denunciaram esse contato como fraude (...)”
, porém a transferência já havia sido feita ao golpista, sem nenhum bloqueio pelo agravado.

Pontua que após as transações, teve conhecimento que tinha caído em um golpe, entrou em contato com o agravado, mas este se manteve inerte.

Antecipação de tutela indeferida no ID. 206489171.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID. 212140152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante alega na inicial da Ação que é cliente do Banco agravado e foi vítima de golpe ao acessar perfil de investimentos no instagram, o que lhe gerou prejuízo de R$11.100,01, visto que, com a ajuda de um falsário, realizou empréstimo de R$1.000,00, pagou dois boletos por cartão de crédito (um de R$101,01 e outro de R$499,00) e transferiu R$9.500,00, acreditando que estava aplicando capital para benefício futuro.

Contudo, não há nos autos nenhum indício de vício de consentimento, os documentos anexados não comprovam de forma satisfatória que não foi ela quem fez o empréstimo, e o argumento de que foi vítima de golpe é insuficiente para que se presuma pela inexistência da relação jurídica.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser revogada a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELO AUTOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004729-06.2022.8.11.0000, julgamento em: 25-04-2022)

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024